Tribunal: TJMT
Processo: 1016394-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016394-81.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTANA DA COSTA - CPF: 066.718.301-93 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), Sérgio Eduardo Caiado Pereira (TERCEIRO INTERESSADO), Alberto Carvalho de Almeida (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), LEONARDO SANTANA DA COSTA - CPF: 066.718.301-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatado erro material no aresto, devem ser providos os Aclaratórios para a sua correção.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação do autor/embargado e proveu parcialmente os Recursos das requeridas, entre elas a ora embargante.

A recorrente alega que há contradição no julgado, pois apesar de ser acolhida a perícia médica judicial, elas (seguradoras) foram condenadas em valor divergente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira SANTOS Filho

Relator

VOTO

A questão resume-se à porcentagem fixada como indenização que as embargantes afirmam estar incorreta.

No caso de Invalidez Parcial por Acidente em apólice de Seguro Privado, não ficando abolidas por completo as funções do membro lesado, o valor de indenização por perda parcial será calculado pela aplicação,
para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Percentuais de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente preconizada pela Superintendência de Seguros Privados
- SUSEP. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%.

Houve erro material no julgado.

O perito judicial
c
oncluiu
que o autor ficou incapacitado para a prática de suas atividades laborais de militar, considerando as atividades de forma plena, que envolve marcha, atividades físicas entre outras e afirmando que havia afetado
75%

da função do joelho esquerdo.

Portanto,

a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante, ou seja, 15% do valor da cobertura, uma vez que na tabela da SUSEP a perda total do joelho corresponde a 20% do valor segurado. Havendo perda parcial, correspondente a 75%, o valor a ser aplicado é de 15%.

Isso posto, dou provimento aos Embargos para corrigir o erro material, esclarecendo que a verba a ser paga deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante, ou seja, 15% do valor da cobertura.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022